Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022353-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERA MARIA GOMES LUIZ - CPF: 328.912.578-55 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ - CPF: 116.372.918-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a aceitação da parte agravada para sua decretação. Tutela de evidência concedida.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CÍCERA MARIA GOMES LUIZ
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso
com Pedido de Tutela de Evidência
nº 1014734-42.2022.811.0015, proposta em face de
ANTONIO LUIZ
, indeferiu o pedido de tutela de evidência para a decretação do divórcio do casal, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 311, II, do CPC/15.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão merece ser reformada, porquanto as partes estão separadas de fato desde o primeiro semestre de 2014 e na constância do casamento não adquiriram bens ou dívidas.

Defende que o fundamento da tutela de evidência é assegurar a antecipação dos efeitos em hipóteses nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas disposições normativas apresentadas no art. 311 do CPC/15, ou seja, naquelas situações em que o direito se apresenta evidente, que se crê altamente provável antes mesmo da cognição exauriente, caso dos autos.

Assevera que a EC nº 66/2010 tomou a concepção do divórcio como direito potestativo, incondicionado e extintivo, assim, diante da vontade de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso acerca do divórcio.

Aduz que o divórcio passou a depender de um único requisito, qual seja, a manifestação de vontade do cônjuge, dispensando-se a formação do contraditório, uma vez que a cognição da ação de divórcio já se inicia suficientemente madura para o deferimento da antecipação de tutela para a decretação do divórcio.

Ressalta que
o próprio ordenamento maior, por ser uma cláusula potestativa, incontestável, auto autoaplicável e intrinsicamente ligada a uma disposição fundamental por si só é capaz de suprir, legalmente falando, a fundamentada ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, já que goza ela de plena presunção de constitucionalidade
.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da tutela de evidência em liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso com a decretação do divórcio pleiteado.

A liminar recursal foi deferida, conforme consta do ID nº 149341651.

No ID nº 156319693 foi certificado o decurso de prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado.

A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se no ID nº 158307664 pela “
inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do Parquet
”.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

a agravante
CÍCERA MARIA GOMES LUIZ

ajuizou

Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência

nº
1014734-42.2022.811.0015
,

em desfavor de seu ex-cônjuge,

ANTONIO LUIZ
,

sustent
ando
, em síntese, que contraíram matrimônio em 18/12/1999, conforme certidão de casamento acostada no ID nº 93536956 (na origem), contudo,
estão separadas de fato desde o primeiro semestre de 2014
.

Aduziu na inicial que

na constância
da união tiveram 02 filhos, JAQUELINE RAIMUNDA GOMES LUIZ e PEDRO HENRIQUE GOMES LUIZ, nascidos, respectivamente, em 07/07/1999 e 26/02/2001 e não adquiriram bens ou dívidas

Afirmou que depois da Emenda Constitucional nº 66/2010, não mais é possível a interferência estatal na autonomia de vontade privada, de modo que plenamente possível a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independentemente de culpa, motivação ou da prévia separação judicial.

Assim, ajuizou a ação e pugnou pela decretação do divórcio de plano, em tutela de evidência, pleito este indeferido pelo magistrado singular, dando azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem
.

O art. 311 do CPC/15 prevê que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos previstos, a saber:

Art. 311
. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na espécie, não obstante o posicionamento do magistrado singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos verifica-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de evidência.

Isto porque, após o advento da Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010, extinguiu-se qualquer pré-requisito temporal ou fático para concessão do divórcio.

A referida emenda alterou o artigo 226 da Constituição Federal, suprimindo requisitos que antes eram imprescindíveis à decretação do divórcio, conforme se denota da nova redação do § 6º do citado dispositivo, senão vejamos:

Art. 226
. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Destarte, a partir de então, doutrina e jurisprudência passaram a compreender o divórcio como um direito potestativo, ou seja, incondicionado (que depende exclusivamente da vontade de uma das partes impondo à outra a sujeição ao seu exercício), respaldado por norma constitucional que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, não necessitando, inclusive, da formação do contraditório.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO. AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIVÓRCIO HOMOLOGADO DE PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da modificação do art. 226, § 6º, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio. 2.
Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação
. 3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.
4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. 5.Não cabe, in casu, falar em inobservância do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, notadamente porque não se procedeu qualquer declaração de inconstitucionalidade, mas sim apenas e somente interpretação sistemática dos dispositivos legais versados acerca da matéria. 6. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ - REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) Grifei

Com efeito, restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre as partes,
conforme cópia da certidão de casamento acostada no ID nº 93536956 (na origem), bem como a separação de fato do casal, uma vez que a própria agravante alega que estão separados desde o primeiro semestre do ano de 2014, possuem 02 filhos maiores, não adquiriram bens, tampouco contraíram dívidas conjuntamente, não havendo indícios de qualquer possibilidade de retorno à convivência marital com o agravado.

Deveras, ainda que exista uma parte da jurisprudência que reluta em conceder o divórcio de plano, adoto a linha mais arrojada do pensamento do direito de família, porque certamente existem mulheres que não veem a hora de ter o seu nome desatrelado ao do ex-cônjuge, de retornarem ao estado anterior ao casamento.

Da mesma forma, devem existir pretensões semelhantes por parte dos homens, não se afigurando arrazoado, nestas hipóteses, a privação do divórcio de plano, se a própria Carta Magna assim o permite.

Nesse contexto, insta registrar que há julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, de 2018, que autorizou, em agravo de instrumento, o divórcio direto, indeferido em sede de tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO
LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Decisão reformada – Recurso provido
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2109708-24.2018.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)

Aliás, nesta Corte o entendimento não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE. DIVÓRCIO DECRETADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao divórcio, em se tratando de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório. Ademais, com a redação da Emenda Constitucional n. 66 de 2010, artigo 226, § 6º da Constituição Federal, a decretação do divórcio passou a ser direta e imotivada.
(N.U 1016069-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA –AGRAVO INTERNO PENDENTE PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO. “Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”. De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado. Precedente do STJ.
(N.U 1016053-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC nº 66/2010. Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença. Nos termos da Súmula 197-STJ, “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”.
(N.U 1017264-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017. O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil. Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame. Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.
(N.U 1013606-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

Ante o exposto, com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para conceder o divórcio pretendido, autorizando ao magistrado condutor do feito expeça mandado para a devida averbação no competente Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023